Tribunal: TJDFT
Processo: 0725603-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0725603-24.2021.8.07.0003 APELANTE: MARCELO MAIA BRITO APELADO: MARCOS ARAUJO NEIVA TEODORO APELADO: MARCOS ARAUJO NEIVA TEODORO APELANTE: MARCELO MAIA BRITO DESPACHO O autor interpôs apelação em 3/5/23 (id. 47616846) e o réu, representado pela Defensoria Pública, interpôs apelação em 13/5/23 (id. 47616851) e na mesma data apresentou contrarrazões ao recurso do autor (id. 47616852). A certidão da Secretaria da 2a Vara Cível de Ceilândia expedida em 15/5/23 (id. 47616853) evidencia que não houve intimação do autor para apresentar contrarrazões ao recurso do réu e que os autos foram encaminhados ao Segundo Grau antes do prazo de 15 dias úteis, art. 1.010, § 1o, do CPC. Intime-se o autor nesse Segundo Grau para apresentar contrarrazões à apelação do réu, no prazo de 15 dias. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 21 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora